Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006933-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PRISCILA DA SILVA - CPF: 029.571.741-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANIA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. TRANSTORNO BIPOLAR. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA TERMINAL. RISCO DE AUTOAGRESSÃO E HETEROAGRESSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PREFERENCIAL AO ESTADO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DE PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICOS. RECURSO DESPROVIDO, COM RESSALVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu em parte tutela de urgência para determinar, de forma solidária com o Município de Várzea Grande, a internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica adequada ao tratamento, em razão de diagnóstico de esquizofrenia, transtorno bipolar, dependência química, risco de autoagressão e heteroagressão, incapacidade para atos da vida civil, insuficiência renal crônica terminal, abandono frequente de hemodiálise e infecção por HIV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu tutela de urgência para internação compulsória observou os requisitos da Lei nº 10.216/2001, da Resolução CFM nº 2.057/2013, do Enunciado nº 116 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a internação deveria ser condicionada à prévia produção de prova pericial judicial e instrução exauriente; (iii) determinar se seria cabível limitar a internação ao prazo máximo rígido de 90 dias; e (iv) definir se caberia modulação quanto à renovação periódica da prescrição e do relatório médicos e ao direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes federados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação psiquiátrica compulsória exige laudo médico circunstanciado que indique os motivos da medida, nos termos dos arts. 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001, e deve observar as hipóteses clínicas previstas no art. 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013.

4.

O conjunto documental comprova, em cognição sumária, a gravidade do quadro clínico da paciente, pois o laudo psiquiátrico registra esquizofrenia paranoide, transtorno bipolar, dependência química, risco para si e para terceiros, incapacidade para atos da vida civil e prognóstico desfavorável sem internação hospitalar.

5.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário reforça a necessidade de internação compulsória em clínica especializada para tratamento de saúde mental e drogadição, diante da insuficiência do acompanhamento ambulatorial, familiar e psicossocial.

6.

A demonstração da ineficácia dos recursos extra-hospitalares pode resultar do conjunto dos elementos dos autos, não sendo indispensável que todas as tentativas terapêuticas estejam descritas formal e exaustivamente no laudo psiquiátrico, especialmente em sede de tutela de urgência.

7.

A probabilidade do direito decorre do quadro clínico grave documentado por laudo médico e confirmado pelo NAT, enquanto o perigo de dano resulta do risco concreto, atual e iminente à vida e à integridade física da paciente, agravado pelo abandono reiterado de hemodiálise essencial à sua sobrevivência.

8.

A exigência de perícia judicial prévia e de instrução probatória exauriente antes da concessão da medida urgente contraria a lógica da tutela provisória prevista no art. 300 do CPC, que se satisfaz com elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

9.

Os arts. 751 e 753 do CPC, relativos ao procedimento de interdição, aplicam-se à fase de instrução plena do processo de conhecimento, e não impedem a concessão liminar de medida urgente de proteção à saúde e à vida.

10.

O prazo máximo rígido de 90 dias, previsto no art. 23-A, § 5º, III, da Lei nº 11.343/2006 para internação involuntária de dependentes químicos, não se aplica de forma automática a quadro multimórbido que envolve transtornos psiquiátricos graves, dependência química, insuficiência renal crônica terminal e infecção por HIV.

11.

A duração da internação deve ser definida segundo critérios médicos e submetida a controle periódico, observada a vedação de finalidade asilar prevista no art. 4º, § 1º, da Lei nº 10.216/2001.

12.

A renovação periódica da prescrição e do relatório médicos a cada três meses é medida adequada ao controle judicial contínuo da internação compulsória, por se tratar de medida restritiva da liberdade individual e de prestação de saúde continuativa.

13.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, sem prejuízo do direcionamento do cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências do SUS.

14.

A internação psiquiátrica de média e alta complexidade deve ser cumprida preferencialmente pelo Estado de Mato Grosso, sem afastar a possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia, em conformidade com o Tema 793 do STF e com o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

15.

O prazo de 30 dias fixado para cumprimento da medida é razoável diante da urgência clínica, da possibilidade de contratação direta nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da existência de estrutura estadual voltada ao atendimento psiquiátrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso desprovido, com ressalva.

Tese de julgamento
: 1. A internação psiquiátrica compulsória pode ser deferida em tutela de urgência quando laudo médico, parecer técnico e demais elementos dos autos demonstram quadro psiquiátrico grave, risco à vida ou à integridade da paciente e ineficácia das medidas extra-hospitalares. 2. A ausência de descrição formal e exaustiva das tentativas ambulatoriais no laudo médico não impede a internação compulsória quando o conjunto probatório supre a exigência em cognição sumária. 3. A concessão liminar de internação compulsória não depende de prévia perícia judicial ou instrução exauriente quando estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. 4. A internação compulsória de paciente com quadro multimórbido grave não se submete automaticamente ao prazo máximo rígido de 90 dias previsto para internação involuntária de dependentes químicos, devendo sua duração observar critérios médicos e controle judicial periódico. 5. A internação compulsória deve ser acompanhada de renovação periódica da prescrição e do relatório médicos a cada três meses. 6. O cumprimento da obrigação de internação psiquiátrica de média e alta complexidade pode ser direcionado preferencialmente ao Estado, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município em caso de inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 537, 751 e 753; LINDB, art. 22; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º, § 1º, 6º, 8º, §§ 1º e 2º, e 9º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, III; Lei nº 14.133/2021, arts. 72 a 75; Lei Estadual/MT nº 6.191/1993; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31; Enunciados nº 2, 32, 60, 76, 84 e 116 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1046215-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026, DJe 20.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047679-19.2025.8.11.0002, proposta pela Recorrida, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar, de forma solidária com o Município de Várzea Grande, a internação provisória da Agravada em clínica psiquiátrica adequada ao seu tratamento.

Sustenta que a internação compulsória possui natureza excepcional e submete-se a legalidade estrita, de modo que somente deve ser admitida quando esgotadas as possibilidades terapêuticas extra hospitalares, exigindo-se laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade da medida, nos termos dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei n. 10.216/2001.

Alega que a Resolução CFM n. 2.057/2013, em seu art. 31, delimita critérios clínicos para internação involuntária – aplicáveis, por igual, à internação compulsória – condicionando-a à presença de situações como incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou risco de auto/heteroagressão, dentre outras hipóteses expressamente listadas.

Defende que o Enunciado n. 116, das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, condiciona a internação compulsória à apresentação de laudo médico circunstanciado atualizado, com os requisitos da Resolução CFM n. 2.057/2013, e que descreva a ineficácia dos recursos extra hospitalares previamente utilizados, podendo o Judiciário solicitar PTS e demais documentos necessários.

Afirma que, no caso concreto, o laudo psiquiátrico apresentado não comprova os requisitos clínicos exigidos (como incapacidade grave de autocuidados, risco de vida, auto/heteroagressão, prejuízos graves ou risco à ordem pública), nem demonstra, de forma objetiva, o prévio esgotamento de medidas ambulatoriais ou a ineficácia de recursos extra hospitalares.

Argumenta, subsidiariamente, que a controvérsia demanda instrução probatória, com prova pericial por perito judicial (preferencialmente psiquiatra) e providências instrutórias aptas a aferir a imprescindibilidade da internação, à vista da necessidade de cautela probatória inerente à medida restritiva de liberdade.

Aduz que, caso mantida a internação, deve ser vedada sua duração por período superior a 90 (noventa) dias, por aplicação analógica do art. 23-A, § 5º, III, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando se tratar de quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, por se tratar de medida excepcional que deve observar parâmetro temporal objetivo.

Registra que, em se tratando de medida continuativa, deve haver renovação periódica do relatório e da prescrição médica, em prazo razoável, indicando-se, como regra, o período de 3 (três) meses, sob pena de perda de eficácia da determinação, conforme enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Assevera que, havendo bloqueio judicial e levantamento de valores públicos, a liberação deve ocorrer de forma gradual, condicionada à comprovação periódica da necessidade de continuidade e à prestação de contas, a fim de evitar levantamento integral sem controle.

Salienta que a fixação de prazo para cumprimento de determinações judiciais deve observar prazo razoável, considerando as dificuldades reais da Administração e, quando necessário, os trâmites de contratação pública, defendendo, como balizas, o prazo de 3 (três) meses para licitação ou, ao menos, de 15 (quinze) dias úteis para contratação direta, conforme as cautelas administrativas mencionadas.

Anota que há urgência recursal para imediata suspensão da decisão, pois, mantida a medida, o Estado poderá ser compelido ao custeio, inclusive mediante SISBAJUD, com risco de irreversibilidade prática, ante a dificuldade de restituição de valores em caso de posterior improcedência, apontando, ainda, a dificuldade de ressarcimento e de localização de bens.

Requer, ao final, a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a imposição judicial de internação compulsória; subsidiariamente, pleiteia, entre outras providências, avaliação por perito judicial, restrição da internação ao tempo estritamente necessário com revisão periódica, efetivação em estabelecimentos públicos estaduais habilitados e observância da Lei n. 10.216/2001 e da Resolução CFM n. 2.057/2013, além da renovação periódica da prescrição e da liberação gradual de valores, com prestação de contas.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso não foi concedido. (id. 347432386)

Em suas contrarrazões, Ivânia da Silva, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que o conjunto probatório, acompanhamento ambulatorial contínuo, tratamento medicamentoso e internações psiquiátricas anteriores, todos sem sucesso, evidencia com suficiência a ineficácia das medidas extra hospitalares.

Acrescenta que a cognição em tutela de urgência é necessariamente sumária e que exigir perícia prévia inviabilizaria a finalidade protetiva da medida.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões argumentando que o tratamento de média e alta complexidade não se inclui na atenção básica municipal e que, à luz do Tema 793 do STF e da Lei Estadual n. 6.191/1993, que criou o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS), a responsabilidade pelo atendimento psiquiátrico recai prioritariamente sobre o Estado.

Pugnou pelo redirecionamento do cumprimento ao ente estadual, com bloqueio subsidiário nas verbas municipais apenas em caso de inércia.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, unicamente para incluir na parte dispositiva a exigência de renovação periódica da prescrição médica pertinente, mantida a determinação de internação nos demais termos. (id. 368260852)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou a internação compulsória da paciente Priscila da Silva em estabelecimento psiquiátrico adequado.

Os autos revelam que Priscila da Silva, de 31 anos, foi diagnostica com esquizofrenia (CID F20.0), transtorno bipolar (CID F31.5) e dependência química (CID F19.2), risco de heteroagressão e autoagressão, incapacidade para atos da vida civil e prognóstico desfavorável sem internação hospitalar.

Em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), concluiu expressamente pela necessidade de internação compulsória em clínica especializada para tratamento de saúde mental e drogadição. (id. 222589811)

Além do quadro psiquiátrico, os autos revelam que Priscila da Silva é portadora de insuficiência renal crônica em estágio terminal (CID N18.0), submetida a hemodiálise de forma irregular em razão da recusa reiterada ao tratamento, com histórico de abandono frequente das sessões dialíticas, procedimento essencial à sua sobrevivência. Registra-se também diagnóstico de infecção por HIV. (id. 223309875).

A Defensoria Pública, juntamente com a genitora da paciente, ajuizou ação objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar a internação compulsória, alegando risco iminente à integridade física da paciente.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular deferiu, liminarmente, os pedidos, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC e nos artigos 3º e 6º da Lei nº 10.216/2001, determinando a internação involuntária de PRISCILA DA SILVA em clínica psiquiátrica adequada ao seu tratamento, que seja devidamente licenciada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) e pela vigilância sanitária, bem como autorizada para realizar esse tipo de internação.

A clínica deverá, ainda, atender ao disposto no caput do art. 9º da Lei nº 10.216/2001.

A internação deverá ser providenciada, preferencialmente, pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de inércia, a obrigação será direcionada ao Município, sem qualquer ônus para a parte Requerente. O tempo de internação será definido conforme os critérios médicos, observada a vedação contida no art. 4º, §1º, da Lei nº 10.216/2001.

Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da medida.

Com a indicação do local para a internação, os requeridos deverão providenciar tudo o que for necessário, incluindo a disponibilização de ambulância e profissionais especializados para o atendimento do paciente, assegurando a preservação de sua integridade física e psíquica. Ademais, deverão realizar uma reavaliação do paciente a cada três meses, quanto à necessidade de manutenção da internação, comunicando o Juízo de forma imediata.

Após a internação, o responsável técnico da instituição deverá comunicar o Ministério Público Estadual no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme o art. 8º, §1º, da Lei nº 10.216/2001.

A alta e demais encaminhamentos deverão ser conduzidos pela instituição onde o paciente estiver internado, em conformidade com o art. 8º, §2º, da Lei nº 10.216/2001, devendo o Juízo ser informado imediatamente.

Fica autorizado o uso de força policial, se necessário.
. (id. 221470076).

Dessa decisão se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela provisória de urgência para internação compulsória de Priscila da Silva, atendeu aos pressupostos legais estabelecidos pela Lei n. 10.216/2001, pela Resolução CFM n. 2.057/2013 e pelo Enunciado n. 116 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, bem como se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano.

Em caráter subsidiário, examina-se a pertinência das modulações requeridas pelo Estado quanto ao prazo máximo de internação, à renovação periódica da prescrição médica e ao direcionamento do cumprimento entre os entes federados.

A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, condiciona a realização de qualquer internação psiquiátrica à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os respectivos motivos.

Para a internação compulsória, aquela determinada pela Justiça, o art. 9º remete ao mesmo requisito.

A Resolução CFM n. 2.057/2013, em seu art. 31, delimita taxativamente as situações clínicas autorizadoras da medida: incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou de prejuízos graves à saúde, risco de autoagressão ou heteroagressão, risco de prejuízo moral ou patrimonial e risco de agressão à ordem pública.

O Enunciado n. 116 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (VII Jornada, 25 de abril de 2025) acrescenta que o laudo deve ser atualizado e descrever a ineficácia dos recursos extra-hospitalares previamente utilizados, podendo o Judiciário solicitar, a qualquer tempo, a elaboração do Projeto Terapêutico Singular e demais documentos necessários ao correto encaminhamento do paciente.

O Estado sustenta que o laudo de maio de 2025 não comprova objetivamente o esgotamento das alternativas ambulatoriais.

Entrementes, o argumento não prospera à luz do conjunto probatório disponível.

O laudo psiquiátrico registra diagnóstico confirmado de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), transtorno bipolar (CID F31.5) e dependência química (CID F19.2).

Consigna expressamente risco para si e para terceiros, incapacidade de realizar atos da vida civil com necessidade de auxílio de terceiros e prognóstico desfavorável na ausência de internação hospitalar.

O documento atesta que o tratamento ambulatorial em curso não estava sendo corretamente executado pela paciente.

No mesmo sentido, o NAT, órgão de assessoria técnica do Poder Judiciário, concluiu pela necessidade de internação compulsória em clínica especializada para tratamento de saúde mental e drogadição, registrando expressamente que, a despeito dos esforços direcionados ao tratamento ambulatorial com acompanhamento familiar e suporte psicossocial, a paciente não se encontrava em condições de convívio e necessitava de internação até a melhora dos sintomas.

As contrarrazões da Defensoria Pública acrescentam, com base na documentação dos autos de origem, que Priscila da Silva já foi submetida a acompanhamento ambulatorial contínuo, tratamento medicamentoso regular e internações psiquiátricas anteriores, todas sem êxito na estabilização do quadro clínico.

A persistência ativa da dependência química, a recusa reiterada ao tratamento, o abandono frequente das sessões de hemodiálise, procedimento essencial à sua sobrevivência em razão da insuficiência renal crônica em estágio terminal, e a ausência de consciência crítica acerca da própria condição evidenciam com suficiência a ineficácia das medidas extra hospitalares.

Esse conjunto documental satisfaz, em sede de cognição sumária, o requisito do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

Outrossim, as exigências do Enunciado n. 116 do CNJ não demandam, no âmbito da tutela de urgência, o nível de minúcia probatória próprio da fase de instrução definitiva: a demonstração da ineficácia dos recursos extra hospitalares pode resultar do conjunto dos elementos constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Dessa feita, a ausência de descrição formal e exaustiva das tentativas ambulatoriais diretamente no laudo psiquiátrico não invalida a medida quando os demais elementos dos autos suprem essa lacuna com suficiência.

Como se sabe, o art. 300 do CPC, condiciona a concessão da tutela de urgência à demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ambos estão caracterizados nos autos de origem.

A probabilidade do direito decorre do quadro clínico grave, documentado por laudo psiquiátrico e confirmado pelo NAT.

O perigo de dano é concreto, atual e iminente: a combinação de insuficiência renal crônica terminal com abandono reiterado da hemodiálise, quadro psiquiátrico grave e dependência química ativa coloca a vida da paciente em risco real.

Assim sendo, a demora no início da internação expõe Priscila da Silva ao risco de agravamento irreversível das condições de saúde ou de óbito.

Ressalta-se, ainda, que o impacto financeiro ao erário, invocado pelo Estado, como fundamento de urgência em sentido inverso, não configura lesão irreparável comparável ao risco à integridade física e à vida da agravada, eis que o eventual desembolso de recursos públicos para custeio do tratamento pode, em tese, ser recomposto; a perda da vida ou o agravamento irreversível da saúde, não.

O Estado requer, subsidiariamente, que a internação seja precedida de prova pericial com nomeação de perito judicial, preferencialmente médico psiquiatra, e de audiência de instrução para oitiva da internanda, com fundamento nos arts. 751 e 753 do CPC e no Decreto-Lei n. 891/1938.

O argumento não é adequado à fase processual em que se encontra o caso. A

Ora, a cognição sumária é característica estrutural da tutela provisória de urgência, de modo que, exigir instrução probatória exauriente, antes do deferimento de medida urgente, contraria a lógica do instituto previsto no art. 300 do CPC, que se satisfaz com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Os dispositivos invocados, arts. 751 e 753 do CPC, referentes ao procedimento de interdição, dizem respeito à fase de instrução plena do processo de conhecimento, inaplicáveis ao momento liminar.

O Enunciado n. 116 do CNJ, ao prever que o Judiciário pode a qualquer tempo solicitar o Projeto Terapêutico Singular, indica possibilidade futura de aprofundamento probatório, não condição prévia ao deferimento da medida urgente.

Desse modo, a instrução mais ampla poderá e deverá ocorrer na fase cognitiva definitiva do processo de origem.

O Estado postula, ainda, que a internação não ultrapasse 90 dias, por aplicação analógica do art. 23-A, § 5º, III, da Lei n. 11.343/2006, que fixa esse prazo para a internação involuntária de dependentes químicos no contexto da política sobre drogas.

A Lei n. 10.216/2001, de fato, não estabelece prazo máximo para a internação compulsória.

Com efeito, a proposta analógica tem pertinência quando a internação se destina exclusivamente ao tratamento da dependência química.

Todavia, no presente caso, o quadro clínico de Priscila da Silva é multimórbido, e de extrema gravidade: esquizofrenia paranoide, transtorno bipolar, dependência química, insuficiência renal crônica em estágio terminal e infecção por HIV.

Dessarte, a aplicação mecânica e automática de prazo rígido de 90 dias, desvinculada da evolução clínica real da paciente, poderia impor alta prematura com risco concreto de óbito ou de agravamento irreversível.

Verifica-se, portanto, que a decisão de primeiro grau foi técnica e juridicamente adequada ao determinar que o tempo de internação seja definido conforme os critérios médicos, observada a vedação do art. 4º, § 1º, da Lei n. 10.216/2001.

O que se impõe, em complemento, é a exigência de reavaliação periódica do quadro clínico, com renovação da prescrição médica, o que será examinado no tópico seguinte.

Não é cabível, portanto, a fixação de prazo máximo absoluto e rígido.

Quanto à renovação periódica da prescrição médica, o Enunciado n. 2 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, concedidas medidas judiciais de prestação continuativa em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e da prescrição médicos, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade.

Por seu turno, o Enunciado n. 32 reforça a necessidade de que as demandas de saúde estejam instruídas com documentação completa sobre diagnóstico, tratamento prescrito, dosagem e duração.

Nesse viés, a exigência de renovação periódica serve a propósito legítimo e relevante: os quadros clínicos evoluem, as prescrições podem ser alteradas, e a situação que justificou a internação pode se modificar, para melhor ou para pior.

Dessa feita, a internação compulsória, medida restritiva da liberdade individual, exige controle judicial contínuo, de modo que, o prazo de 3 meses, defendido pelo Estado e acolhido pela Procuradoria-Geral de Justiça, é razoável para o tipo de tratamento em questão.

Essa modulação tem pertinência e deve ser acolhida.

A decisão de primeiro grau estabeleceu mecanismos de acompanhamento e reavaliação periódica, mas não fixou expressamente o prazo trimestral, dessarte, a inclusão dessa determinação no dispositivo aprimora a eficácia do controle judicial sem comprometer a proteção assegurada à paciente.

Com relação à solidariedade, o Tema 793 do STF (RE 855.178), de observância obrigatória, fixou a seguinte tese: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ reforça esse entendimento, ao prever que o Juízo pode direcionar o cumprimento a um determinado ente, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

É cediço, portanto, que a internação psiquiátrica de média e alta complexidade é serviço de responsabilidade estadual.

A Lei n. 10.216/2001, em seu art. 3º, atribui ao Estado a responsabilidade pelo desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais.

No plano estadual, a Lei de Mato Grosso n. 6.191/1993 criou o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS), subordinado à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, com objetivo de prestar atendimento psiquiátrico à demanda do Estado, integrado ao Sistema Único de Saúde.

O complexo CIAPS inclui unidades de atendimento psiquiátrico, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), além de Pronto Atendimento.

Como visto, a decisão de primeiro grau já adotou solução compatível com o Tema 793, ao direcionar o cumprimento preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, com redirecionamento ao Município apenas em caso de inércia.

Esse arranjo é tecnicamente correto e deve ser mantido, de modo que o Município de Cuiabá, que não é competente para o serviço de internação psiquiátrica de alta complexidade, não pode ser onerado como devedor principal.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colíder contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento de vaga para internação psiquiátrica compulsória de adolescente com transtorno de conduta, em regime integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de fornecer internação psiquiátrica compulsória deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de média e alta complexidade do serviço, ou se deve permanecer a execução solidária indistinta entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme a Constituição Federal e a tese fixada no Tema 793 do STF, garantindo ao cidadão a exigibilidade da prestação perante qualquer deles.

4. O direcionamento do cumprimento da obrigação pelo Poder Judiciário constitui medida de racionalização do sistema, devendo observar as regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade.

5. A internação psiquiátrica compulsória, por envolver tratamento especializado e de elevado custo, insere-se no âmbito da média e alta complexidade, cuja execução e financiamento incumbem, em regra, ao ente estadual.

6. A manutenção da solidariedade não impede o redirecionamento da obrigação ao ente responsável primário, permanecendo o Município como responsável subsidiário em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, permitindo ao cidadão exigir a obrigação de qualquer deles. 2. O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, sem afastar a solidariedade. 3. O fornecimento de internação psiquiátrica compulsória, por se tratar de serviço de média e alta complexidade, constitui atribuição primária do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90; Lei n. 10.216/2001;

(N.U 1046215-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Quanto ao prazo para cumprimento, consigna-se que o art. 537, do CPC, impõe prazo razoável para o cumprimento de ordens judiciais.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo.

Os Enunciados n. 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde, do CNJ, reforçam a necessidade de que a fixação do prazo leve em conta as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público.

O prazo de 30 dias fixado pelo Juízo de origem é adequado às circunstâncias.

Confira-se que a situação de urgência clínica autoriza contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos termos dos arts. 72 a 75 da Lei n. 14.133/2021, não se aplicando o prazo de 3 meses necessário para processo licitatório regular.

O procedimento de contratação direta pode ser operacionalizado dentro dos 30 dias fixados, especialmente considerando que o Estado mantém estrutura própria para internação psiquiátrica por meio do CIAPS.

Indefere-se, portanto, o pedido de ampliação do prazo.

Diante de todo o exposto, ausente qualquer nulidade ou desvio de legalidade na decisão impugnada, restando demonstrado os requisitos do artigo 300 do CPC, nos autos de base (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e o atendimento aos princípios constitucionais da proteção à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, a manutenção da medida liminar concedida na origem é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória da paciente Priscila da Silva, com a ressalva para incluir na parte dispositiva da decisão agravada a determinação de renovação periódica da prescrição e do relatório médicos a cada 3 meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026